Tribunal: CARF
Processo: 13839.723714/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.723714/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.915 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MILTON DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA. COMPROVAÇÃO.
A ausência da apresentação específica de documentos que registrem a
transferência da disponibilidade monetária, emitido ou chancelado por
entidades bancárias (cheques, extratos bancários, declarações de transferência,
DOCs, TEDs, PIX etc), uma vez intimado o contribuinte, impede o
restabelecimento das deduções pleiteadas. Ressalva do entendimento pessoal
do relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 4a Turma da
DRJ/CGE (04-33.868 – fls. 52-60), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723714/2011-40
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010 Despesas médicas. Prova.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2010/270575768219223, f., resultante
de procedimento de revisão de declaração do exercício 2010, ano-calendário 2009, por
meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 631,61, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto de renda pessoa física - suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
6.962,07
Multa de ofício - passível de redução

5.221,55
Juros de mora – calculados até 31/10/2011

1.119,50
Imposto de renda pessoa física - sujeito a multa de mora
0211

Multa de mora – não passível de redução

Juros de mora – calculados até 31/10/2011

Valor do crédito tributário apurado

631,61
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Glosa das despesas médicas: R$ 25.316,61.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 22/11/2011,
conforme consta da f. 37.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 14/12/2011, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo ponto relevante para a
solução do litígio é a argumentação de que os documentos apresentados são suficientes
para comprovar as despesas médicas glosadas, exceto parte dos pagamentos ao plano de
saúde.
Por fim requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
Despesas médicas. Prova.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Admissibilidade A impugnação apresentada em 14/12/2011 é tempestiva, por ter sido
protocolizada dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência do
lançamento, ocorrida em 22/11/2011, e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/72.
Despesas médicas A dedução das despesas medicas é tratada na Lei 9.250/95. Dentre as
deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada conjuntamente
com o que dispõe o inc. II, do § 2°, permite concluir que, de modo geral, são dedutíveis
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a saúde do contribuinte e
de seus dependentes, quando correspondentes a serviços prestados pelos profissionais
na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos serviços ou produtos também ali
constantes:
Art. 8o (...)II – (...)a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)Ressalvando-se que a Lei estabelece ainda como dedução, em conformidade com o
inc. I, § 2°, do art. 8°, a dedução das despesas com os comumente denominados planos
de saúde e seguro saúde, verifica-se que intentou o legislador não gravar com a
incidência do imposto, a parcela do rendimento que o contribuinte destinasse ao
pagamento das assim chamadas “despesas médicas”, termo que abrange as despesas
com consultas, tratamentos e aquisição de produtos e serviços a eles relacionados, ou
destinados minorar limitações impostas por determinadas condições físicas.
Conclui-se que, para ser admitida a dedução:
a) deve haver uma prestação de serviços ou fornecimento de produto que se enquadre na
previsão legal;
b) o beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes;
c) o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte.
Com isso, ao elaborar sua declaração e apurar o imposto devido, o contribuinte poderá
considerar as despesas relativas aos fatos que cumpram os requisitos acima arrolados
como dedução para o fim de determinar a base de cálculo do tributo.
O aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia ou com a declaração,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o atendimento dos requisitos legais, e que neste voto foram
indicados analiticamente para maior clareza.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a
permanecer no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou
as despesas, para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para
usufruir das correspondentes deduções.
Não é por outra razão que assim determinou o legislador, no § 3°, art. 11, do Decreto-
Lei 5.844/43:
§ 3o Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O entendimento até aqui apresentado não diverge daquele que se encontra na doutrina
pátria, a exemplo do que ensina Antônio da Silva Cabral em sua obra “Processo
Administrativo Fiscal”, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”. (...)Em processo fiscal predomina o princípio de que as
afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as
afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito
tributário competem ao contribuinte.
Estabelecido o que deve ser provado, e por quem deve ser provado, deve ser analisada
agora a forma como isto deve ser feito.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

Dispôs a Lei 9.250/95, no inc. III, do § 2°, do art. 8°, que as deduções a título de
despesas médicas estariam limitadas a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
Estas disposições, não custa lembrar, encontram-se no Capítulo III da Lei, que trata da
declaração de rendimentos, estabelecendo, assim, as regras para que essa espécie de
despesa pudesse ser admitida como dedução.
Primeiramente, os pagamentos devem ser especificados, ou seja, não basta o
contribuinte indicar, de forma genérica, o total das despesas médicas que entende poder
aproveitar como dedução. Há necessidade de relacionar os valores e a quem foram
pagos e, como consta pouco adiante no texto, deve ser indicado o nome, número de
inscrição cadastral e endereço dos recebedores.
Diz também o texto legal que os pagamentos devem ser comprovados, o que é
perfeitamente conforme com o exposto inicialmente, já constante da legislação anterior
– Decreto-Lei 5.844/43 – , e aceito pela doutrina.
Quanto à forma de comprovação propriamente dita, constata-se, que optou o legislador
por uma redação em forma negativa. Disse ele que, na falta de documentação, poderia o
contribuinte, como forma de comprovar o pagamento, indicar o cheque nominativo pelo
qual foi o mesmo efetuado.
Contrariu sensu, dispondo o contribuinte de documentação suficiente para comprovar,
de acordo com os dispositivos precedentemente analisados, a prestação do serviço, a
quem foi prestado, e a efetividade da despesa, desnecessária a indicação do cheque
nominativo.
Note-se que a redação do dispositivo está direcionado à elaboração da declaração de
rendimentos, como já apontado neste voto, tanto por estar inscrito no Capítulo III da Lei
como também por utilizar o verbo “indicar”. No contexto, indicar nada mais é que
prestar a informação na declaração.
Em sendo o contribuinte instado a comprovar as deduções, como estabelece a Lei,
deverá não apenas indicar, mas sim apresentar documentação ou cheque nominativo,
que são as duas possibilidades de comprovação que podem ser deduzidas do texto legal.
O legislador não restringiu a forma de comprovar a um documento específico, quando
bem poderia, adotando, ao contrário, o termo coletivo “documentação”. Assim, estão
abertas amplas possibilidades de comprovação, não tendo sido fixado que apenas um
documento seria aquele que faria a prova, e, muito menos, qual seria esse documento.
Ainda que tenha dito, em redação contrastante, que, na falta de documentação, poderia
servir como prova o cheque nominativo mediante o qual fora feito o pagamento, isto
não restringe, de modo algum, o termo “documentação”, já que a ele se apresenta como
alternativo.
Deduz-se daí que, inexistindo fixação legal dos meios de prova e de seu respectivo valor
para esta finalidade, excetuando-se o uso de provas ilícitas, em conformidade com o inc.
LVI, art. 5o, da Constituição Federal, pode-se provar a ocorrência das despesas em
apreço por quaisquer modos, desde que sejam adequados e suficientes para tanto.
Assim, não cabe a interpretação de que um único documento seria prova absoluta para
fins de dedução. Por isso, não pode o contribuinte, existindo motivadas razões para
considerar que um documento é insuficiente para a comprovação pretendida, eximir-se
do ônus probatório pela mera afirmação de que o referido documento seria o
estabelecido para aquele fim.
Além disso, as declarações constantes de documentos particulares presumem-se
verdadeiras apenas como relação às partes que participaram do ato, como dispunha o
art. 131, caput, do Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil
atual e art. 368 do Código de Processo Civil.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

Desta forma, para fazer efeito perante terceiros, não está dispensada a comprovação das
declarações inseridas em documentos particulares, como afirma Washington de Barros
Monteiro, em sua obra “Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258:
“Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os próprios
signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato”. A única exceção que se vislumbra,
por expressa disposição legal, ocorreria se o documento adotado fosse o cheque
nominativo, situação em que somente não poderia ser aceito, para comprovação da
despesa, caso provasse o Fisco que não se referiu ao pagamento de uma despesa médica.
Comumente argumenta-se que o recibo firmado pelo profissional da área médica,
quando o serviço for prestado por pessoa física, é documento suficiente para comprovar
despesas médicas e possibilitar o aproveitamento da correspondente dedução.
Entretanto, ensejam, necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida, as
deduções de despesas médicas que tenham valor expressivo, individualmente ou em
conjunto.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde mais onerosos correspondem a
tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames laboratoriais,
radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as dívidas de
valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de segurança e
de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto,
deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é
viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao
recibo de pagamento.
Contrario sensu, salvo situações comprovadas, os recibos de pagamento emitidos com
todos os requisitos do art. 8o, § 2o da lei 8.250/95, e notas fiscais igualmente emitidas
regularmente são suficientes para comprovar as despesas de pequena monta,
notadamente quando compatíveis com a natureza do serviço prestado, considerando
que, nesses casos, a prova suplementar é de difícil, e até mesmo impossível produção
para o contribuinte, e também porque os tratamentos de menor valor, em regra,
correspondem a serviços de menor complexidade, que, por isso, em regra, dispensam
exames complementares.
Assim, exceto pelo ressalvado no parágrafo precedente, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios adicionais das despesas, caso haja indícios que
levem a questionamento da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram
prestados ou sobre quem assumiu seu ônus.
De modo similar, sendo a atividade do julgador administrativo pautada pelo livre
convencimento motivado, ao teor do disposto nos arts. 29 do Decreto 70.235/72 e 131
do Código de Processo Civil, dependerá a decisão do processo da apreciação da prova
trazida pelo contribuinte, obedecidos os parâmetros há pouco revelados.
Saliente-se, que, em qualquer situação, os documentos devem atender aos requisitos
legais e permitir identificar com clareza quem fez o pagamento, quem recebeu, a data
em que tal fato se deu, e a que se refere o pagamento. Assim, documentos rasurados,
incompletamente preenchidos, total ou parcialmente ilegíveis têm sua força probatória
consideravelmente reduzida, se não fulminada, exigindo, com mais razão, apresentação
de elementos adicionais que confirmem os fatos que neles supostamente estariam
registrados.
Por fim, há de se lembrar que a revisão a ser efetuada na instância julgadora
administrativa, quando suficientemente comprovadas as despesas dedutíveis, está
limitada às deduções que foram declaradas pelo contribuinte anteriormente ao início do
procedimento de ofício ou do lançamento, dos quais tenha sido cientificado, à vista do
disposto no § 4°, art. 63, do Decreto-Lei 5.844/43.
Passa-se ao exame do quadro fático.
A autoridade fiscal assim relatou os fatos:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

O contribuinte foi intimado a comprovar as deduções pleiteadas. A documentação
apresentada em 13/05/2011 não permitiu uma análise conclusiva. Por esta razão, o
contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento, através da microfilmagem
de cheques nominativos e/ou cópia de extratos bancários demonstrando
saques/transferências, das despesas declaradas com LIA RAQUEL LIMA E SILVA
BELLUZZO, valor R$15.000,00, e MARIA CHRISTINA FARIA CHECOLI, valor
R$10.000,0,00. Também foi intimado a apresentar comprovantes de pagamento ao
plano de saúde UNIMED com valores discriminados por beneficiário. Em resposta ao
TIF 710/2011, apresentou extrato de pagamentos efetuados ao plano de saúde
UNIMED, comprovando que apenas R$315,00 correspondem ao declarante. Com
relação à comprovação do efetivo pagamento, juntou os mesmos recibos apresentados
anteriormente e informou ter pago tudo em espécie, mas não apresentou cópia de
extratos bancários e/ou comprovantes de transferências bancárias. Diante da falta de
comprovação do efetivo pagamento nos termos solicitados no TIF 710/2011, conclui-se
pela glosa das despesas declaradas com MARIA CHRISTINA FARIA CHECOLI e LIA
RAQUEL LIMA E SILVA BELLUZZO.
Por sua vez, o contribuinte apresentou impugnação com os seguintes argumentos:
(...)Com relação ao pagamento relativo ao plano de saúde UNIMED, tem a esclarecer
que houve realmente o pagamento, porém a dedução que lhe é possível é de apenas
parte do valor despendido. Por essa razão junta comprovante do recolhimento efetuado
pelo Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF - código da receita
2904, incluindo valor do imposto e dos respectivos acréscimos legais, (...)As deduções
das despesas efetuadas com psicóloga e de tratamento odontológico estão escudadas
pelo Art. 11 da Lei N° 8.383 - de 30/12/1991, e dessa forma efetuou-se a dedução de
tais despesas ocorridas durante o ano base:
(transcreve dispositivo legal)
Pode-se depreender, pela observância do texto, que na falta da documentação (recibos)
poderá ser feita a indicação dos cheques nominativos, que absolutamente não é o caso.
Todos os pagamentos dos tratamentos estão representados por recibos, devidamente
assinados pelas profissionais e atendem aos requisitos da legislação (...)Tais
documentos guardam a mais estreita relação com os serviços prestados e se destinam
não apenas para quitar o débito oriundo de tais trabalhos, mas também para identificar
as partes uma vez que deles consta o nome do beneficiário do tratamento, nome do
profissional, a respectiva inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (C.P.F.) além do número do seu registro no respectivo órgão de fiscalização
profissional, inexistindo qualquer motivo que determine sua invalidade;
Ora, o recibo de pagamento é documento previsto no ordenamento jurídico, apto a
certificar a quitação de determinado valor, prescindindo absolutamente de qualquer
outro instrumento que o acompanhe para que adquira validade jurídica ou força
probatória;
Por outro lado, é de ser observado que o tratamento psicológico prolonga-se no tempo,
no caso, durante todo o decorrer do ano, e os pagamentos foram sempre mensais ao
passo que o odontológico teve sua duração por período mais restrito;
Não se pode admitir que a Receita Federal do Brasil, baseando suas alegações em
meras presunções ou suposições, afirme que não houve a prestação do serviço que
deram origem à emissão dos recibos dos pagamentos referidos, pois a prestação de
serviço foi perfeitamente realizada pelas profissionais;
Saliente-se ainda que nos seus próprios esclarecimentos, em suas "Perguntas e
Respostas" - IRPF 2007 -, na resposta à Pergunta n. 338, como não poderia deixar de
ser, a Receita Federal condiciona a dedução das despesas médicas às mesmas
condições da Lei, isto é, que os documentos "... indiquem o nome, endereço e número
de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os receber admite-se que, na falta de
documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque nominativo
com que foi efetuado o pagamento.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

Fiscalizar a veracidade dos documentos objeto da declaração de rendimentos, através
de investigações próprias é tarefa louvável da Receita Federal. Odiosa é a simples e
ilegítima glosa de tais recibos sob a alegação de serem imprestáveis para comprovação
dos gastos realizados e a consequente dedução a título de despesas psicológicas e
odontológicas;
A respeito das deduções, assim se pronunciou Célio Armando Janczeski (Célio
Armando Janczeski, Direito Processual Tributário, Florianópolis, AOB/SC Editora,
2005, p. 73 e 77):
"A aplicação das presunções e indícios no direito tributário deve ser feita com especial
cautela, já que se afastando da segurança e certeza jurídica, que respaldam os
princípios da legalidade e da tipidicidade, enveradam-se no perigoso campo da
imprecisão, dubiedade e incerteza."
O Poder Judiciário brasileiro tem combatido ferozmente tal prática, considerando a
autuação da Receita Federal do Brasil como ilegítima, senão vejamos:
(transcreve ementa de decisão judicial)
Registre-se ainda que, em realidade, absolutamente nada realmente comprova o efetivo
pagamento, pois mesmo cheque nominal, ordem de pagamento, transferência
eletrônica, saídas da conta do pagador e entrados na conta do recebedor, podem
verdadeiramente comprovar a prestação dos serviços e os respectivos pagamento, pois
podem ter tido seus valores devolvidos "por fora". Farta é a jurisprudência
administrativa sobre o assunto, vejamos:
(transcreve ementas de decisões administrativas)
Evidenciada está, portanto, a lisura de procedimento e afastado qualquer ato que possa
ser considerado conluio para obtenção de indevidas vantagens.
Tem-se, desta forma, demonstrado a ilegitimidade da guerreada autuação que glosa as
despesas com profissionais da saúde, deduzidas na apuração do imposto de renda -
pessoa física - constante da Declaração de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2010, ano base 2009, considerando imprestáveis os recibos apresentados pelo
contribuinte, onde lança cobrança de imposto de renda suplementar, acrescida de
multa de ofício e juros de mora (o que beira ao confisco);
Perfeitamente plausível, portanto, é a revisão, por parte da DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO, da Notificação Lançamento em tela.
Tecido em vista todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, retornando as partes ao status quo
ante.
Por todo o exposto neste voto, tem-se que a dedução das despesas médicas é
condicionada a que os pagamentos sejam especificados, informados na Relação de
Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual, e comprovados,
quando requisitados, com documentos originais que indiquem o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na falta de documentação,
a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi
efetuado o pagamento.
Conforme previsto no art. 73 do RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as
deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser
exigidos outros elementos necessários à comprovação da despesa médica.
À míngua desses elementos, que não foram trazidos pelo impugnante para subsidiar sua
defesa, deve ser mantida a glosa.
Conclusão Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

Ciente do acórdão da DRJ em 13/11/2013, o sujeito passivo, em 04/12/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que as despesas médicas estão comprovadas
nos autos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Anoto que o recurso voluntário volta-se contra a rejeição da dedução das despesas
médicas, sem abranger os valores residuais relacionados ao plano de saúde.
Em que pesem os argumentos coligidos pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve
ser mantido.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
No caso em exame, a glosa das deduções pleiteadas motivou-se pela ausência de
comprovação do efetivo pagamento, conforme se lê na notificação de lançamento (fls. 34).
Inicialmente, o sujeito passivo fora intimado a comprovar genericamente as
despesas médicas, segundo consta do termo de intimação (fls. 30):
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723714/2011-40

Nos termos dos artigos 835 e 928, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), e do Art. 71 da Medida Provisória n.o
2.158-35, fica o contribuinte INTIMADO a apresentar, no dia 13/05/2011 às 09:15:00h,
no CAC Jundiaí, os termos e documentos relativos a sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, conforme abaixo
relacionados. Caso os documentos e esclarecimentos apresentados não sejam suficientes
para resolver a pendência, você poderá ser intimado a complementá-los. Se, depois de
analisados todos os documentos e esclarecimentos apresentados, a autoridade fiscal
verificar infração a legislação tributária, sua declaração será alterada mediante
lançamento de ofício. Este Termo de Intimação somente passará a ter validade jurídica
no momento da entrega dos documentos. - Comprovantes originais e cópias das
despesas médicas. - Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos
de saúde com valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).
Posteriormente, a autoridade fiscal complementou a intimação, para exigir a
comprovação do efetivo pagamento, como dessume-se indiretamente da notificação de
lançamento (fls. 30):
“Por essa razão, o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento, através
da microfilmagem de cheques nominativos e/ou cópia de extratos bancários
demonstrando saques/transferências, das despesas declaradas com LIA RAQUEL
LIMA E SILVA BELLUZZO, valor R$ 15.000,00, e MARIA CHRISTINA FARIA
CHECOLI, valor R$ 10.000,00”.
Ressalvada minha posição pessoal, no sentido de que a rejeição dos recibos e
declarações deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a não ser admissível a
exigibilidade inicial e discricionária de apresentação de cópias de cheques ou outros documentos
destinados a registrar a transferência da disponibilidade monetária, anoto que o entendimento
majoritário da Turma é no sentido oposto.
Por aderência ao princípio da colegialidade, aplico ao quadro a orientação firmada
pela Turma, no sentido de que a ausência da apresentação específica de documentos que
registrem a transferência da disponibilidade monetária, emitido ou chancelado por entidades
bancárias (cheques, extratos bancários, declarações de transferência, DOCs, TEDs, PIX etc),
uma vez intimado o contribuinte, impede o restabelecimento das deduções pleiteadas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital